Tribunal: TJMT
Processo: 1035199-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035199-91.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAGNA FERNANDES RAIMUNDO - CPF: 912.816.101-78 (AGRAVADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível manejada nos autos de ação anulatória. No processo originário, a sentença declarou nulos os atos administrativos praticados após notificação por edital, por ausência de esgotamento das tentativas de localização pessoal do autuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação por edital no processo administrativo ambiental e a ocorrência de cerceamento de defesa quando não demonstrado o esgotamento das tentativas de notificação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência estabelece que a notificação editalícia somente é válida após esgotadas as tentativas de localização do interessado por meios ordinários. O retorno do aviso de recebimento com a anotação "não procurado" não caracteriza, por si só, local incerto ou não sabido.

4. A ausência de notificação válida e pessoal ocasiona cerceamento de defesa, comprometendo a legitimidade do processo administrativo e dos atos subsequentes, em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotados os meios de localização do autuado, configurando cerceamento de defesa a ausência de notificação válida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 4o, §9o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgR-AI no 1013249-81.2024.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2024, DJE 23.10.2024.
TJ-MT, AI no 1012028-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2024, publ. DJE 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos de Ação Anulatória proposta por Magna Fernandes Raimundo, em que se discutia a regularidade de notificações realizadas no âmbito do Processo Administrativo no 197460/2020, que culminaram na aplicação de multa ambiental e no embargo de área por suposto desmatamento de vegetação nativa em área de preservação.

Na origem, a sentença declarou a nulidade da notificação por edital, bem como dos atos administrativos subsequentes, sob o fundamento de que não foram observados os requisitos legais para a realização de tal notificação, reconhecendo-se o cerceamento de defesa e julgando procedente o pedido inicial.

Inconformado, o Estado interpôs apelação sustentando que foram adotadas todas as providências cabíveis para notificação da parte autora, incluindo o envio de correspondência ao endereço informado no cadastro administrativo, que retornou com a anotação “não procurado”. Defendeu que a posterior notificação por edital foi realizada de forma válida e em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis, especialmente o art. 121, §1o, da Lei Complementar Estadual no 232/2005.

A apelação foi monocraticamente desprovida sob o fundamento de que não houve esgotamento dos meios ordinários de notificação antes da utilização da via editalícia, o que torna nulo o procedimento administrativo e seus desdobramentos.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso argumenta que a decisão monocrática desconsiderou os esforços empreendidos para notificação da autuada, reforçando que a notificação editalícia foi válida e necessária diante da recusa ou inércia da parte em receber correspondências em zona rural de difícil acesso. Pugna, ao final, pelo provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada e a consequente procedência da apelação para afastar a nulidade declarada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 232782681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia é a validade da notificação por edital realizada no âmbito do Processo Administrativo no 197460/2020, conduzido pelo órgão ambiental estadual, que culminou na aplicação de multa e embargo ambiental à agravada, Magna Fernandes Raimundo. O Estado de Mato Grosso sustenta que a notificação por edital foi legítima, argumentando que o retorno da correspondência enviada ao endereço da autuada, com a anotação "não procurado", autoriza a utilização dessa modalidade de intimação.

O agravante aduz que a intimação editalícia é válida e encontra amparo nos dispositivos legais aplicáveis, como o art. 121, §1o, IV, da Lei Complementar Estadual no 38/95, com a redação dada pela Lei Complementar no 232/2005, bem como o art. 4o, §9o, do Decreto no 1.986/2013.

Embora esses dispositivos, de fato, autorizem a intimação por edital quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido, tal medida deve ser utilizada como último recurso, após esgotadas as tentativas de notificação pessoal ou por correspondência.

Conforme destacado na decisão agravada, o processo administrativo revelou indícios de falha na condução da notificação do agravado. O aviso de recebimento retornado com a anotação "não procurado" não demonstra, por si só, que o agravado estivesse em local incerto ou não sabido. O retorno do AR, sem evidência de diligências adicionais para localizar o autuado, fragiliza o cumprimento do devido processo legal. A adoção direta da notificação por edital, sem demonstração de esforços para localizar o interessado, configura procedimento insuficiente para garantir o exercício pleno da ampla defesa.

No caso em análise, a decisão monocrática evidenciou que a ausência de notificação pessoal causou prejuízo concreto ao agravado, que foi impedido de apresentar defesa no âmbito do processo administrativo. Tal prejuízo está evidenciado pelo entendimento jurisprudencial desta Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 4.o, DECRETO ESTADUAL N.o 1.9868/2013 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Como cediço, devem ser assegurados, ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.
2. Recurso conhecido e provido, decisão modificada.

(N.U 1013249-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n° 001725-D e Termo de Embargo n° 00844-D, relativos à infração ambiental imputada a Bertulina Soares dos Reis, diante da alegada nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação por edital, realizada no processo administrativo, foi válida e se houve cerceamento de defesa capaz de justificar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo.
III. Razões de decidir
3. Constatada a nulidade da citação por edital, por não estarem presentes os requisitos legais à época do fato, que permitissem tal modalidade de intimação, dado que o endereço da parte agravada foi informado pela própria Administração, sem esgotamento das tentativas de citação pessoal.
4. O contraditório e a ampla defesa não foram adequadamente observados, o que justifica a suspensão dos efeitos dos atos administrativos questionados.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É nula a citação por edital em processo administrativo ambiental, quando não esgotadas as tentativas de citação pessoal e ausente comprovação de que a parte estivesse em local incerto e não sabido."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Decreto Estadual n. 1.986/13, art. 4o, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1011626-55.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02/03/2020.
(N.U 1012028-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Ainda que o ente público tenha argumentado que o endereço utilizado era o constante nos registros oficiais, é importante ressaltar que a administração pública possui o dever de diligenciar, com os meios razoáveis e disponíveis, para assegurar a ciência do interessado. A insuficiência de mecanismos administrativos para localização do autuado não pode ser oposta em prejuízo de direitos fundamentais.

Não há elementos nos autos que afastem a conclusão de que a ausência de notificação pessoal ou válida comprometeu a validade do processo administrativo, sendo incabível presumir regularidade em ato que desatende às balizas do devido processo legal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024